Tribunal: TJES
Processo: 5002167-08.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Cheque
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002167-08.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: THOR CONSTRUTORA EIRELI - ME
AGRAVADO: N BRANDAO - EPP
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n°
5002167-08.2020.8.08.0000

Recorrente: Thor Construtora Eireli - ME

Recorrida: N Brandao - EPP

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

THOR CONSTRUTORA EIRELI ME
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão de
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
(Processo n° 0011550-96.2019.8.08.0011) ajuizada por
N BRANDÃO EPP
, cujo
decisum
indeferiu o pedido de substituição da penhora de ativos a receber do MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY, ressalvando a possibilidade de reapreciação da matéria caso haja concordância da Autora.

Em suas razões recursais, sustenta a Recorrente, resumidamente, que: (
I
) inexistem provas acerca da existência de relação jurídica entre as partes; (
II
) os cheque apresentados na ação monitória foram devolvido pelo motivo 22 – divergência de assinatura; (
III
) não reconhece a suposta dívida representada pelos cheques que instruem a demanda de origem; (
IV
) não existem razões plausíveis para a manutenção da penhora sobre ativos a serem recebidos do Município de Presidente Kennedy; (
V
) foram indicados bens suficientes a garantir eventual pagamento da dívida em caso de procedência do pedido exordial; (
VI
) inexiste risco inverso em caso de substituição da garantia ofertada, haja vista a existência de outros contratos passíveis de futura ordem de penhora.

Diante de tais considerações, requer seja atribuído efeito suspensivo à Decisão recorrida e, no mérito, a sua integral reforma, com o acolhimento do pleito de substituição de garantia.

Decisão proferida por esta Relatoria (id. 755112) deferindo a tutela de urgência recursal.

A Recorrida apresentou Contraminuta (id. 823364).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

Vitória-ES, 28 de abril de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n°
5002167-08.2020.8.08.0000

Recorrente: Thor Construtora Eireli - ME

Recorrida: N Brandao - EPP

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Conforme relatado,

THOR CONSTRUTORA EIRELI ME

formalizou a interposição de

AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão de

DECISÃO

proferida pelo

JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES

nos autos da

AÇÃO MONITÓRIA
(Processo n° 0011550-96.2019.8.08.0011)
ajuizada por

N BRANDÃO EPP
,
cujo
decisum
indeferiu o pedido de substituição da penhora de ativos a receber do MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY, ressalvando a possibilidade de reapreciação da matéria caso haja concordância da Autora.

Em suas razões recursais, sustenta a Recorrente, resumidamente, que: (
I
) inexistem provas acerca da existência de relação jurídica entre as partes; (
II
) os cheque apresentados na ação monitória foram devolvido pelo motivo 22 – divergência de assinatura; (
III
) não reconhece a suposta dívida representada pelos cheques que instruem a demanda de origem; (
IV
) não existem razões plausíveis para a manutenção da penhora sobre ativos a serem recebidos do Município de Presidente Kennedy; (
V
) foram indicados bens suficientes a garantir eventual pagamento da dívida em caso de procedência do pedido exordial; (
VI
) inexiste risco inverso em caso de substituição da garantia ofertada, haja vista a existência de outros contratos passíveis de futura ordem de penhora.

Diante de tais considerações, requer seja atribuído efeito suspensivo à Decisão recorrida e, no mérito, a sua integral reforma, com o acolhimento do pleito de substituição de garantia.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, restou exarada Decisão por esta Relatoria (id. 755112), cujo trecho se colaciona com vistas a integrar os fundamentos do presente Voto
, in verbis:

“
Com efeito, nos lindes do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para a antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo e ativo), imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação, senão vejamos,
in verbis:

"
Art. 1.019.
Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão
;"

Cabe, portanto, ao Recorrente, comprovar a verossimilhança do direito acautelado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

Em um breve histórico dos autos, depreende-se que a empresa Recorrida ingressou com AÇÃO MONITÓRIA em desfavor da Recorrente, postulando tutela de urgência destinada à penhora de créditos a serem percebidos pela Requerida em razão do contrato alusivo à concorrência nº 000010/2017 (processo nº 0027145/2017), do Município de Presidente Kennedy, cujo pleito fora acolhido pelo Magistrado de Primeiro Grau, sob os seguintes fundamentos:

““1. Cuidam os autos de ação monitória ajuizada por N Brandão EPP em desfavor de Thor Construtora Eireli, na qual a autora almeja comando para constituir em título executivo judicial a importância de R$393.142,15(trezentos e noventa e três mil, cento e quarenta e dois reais e quinze centavos), representada por 08(oito) cheques que não foram honrados no tempo e modo devidos. Em sede de tutela de urgência, requereu seja oficiado à Prefeitura de Presidente Kennedy(sic) para bloqueio de créditos em favor da ré em relação à concorrência nº000010/2017(processo nº0027145/2017) até o valor atualizado do débito, a fim de resguardar resultado útil do processo. Encerrou pedindo, ao final, o parcelamento das custas processuais;

2. Compulsando a documentação carreada para o bojo dos autos, constato que, de fato, a ré encontra-se com diversas pendências financeiras, o que, a meu sentir, é suficiente para deferimento da tutela provisória. Assim sendo, OFICIE-SE ao Município de Presidente Kennedy, com copia desta decisão, para bloqueio de créditos em favor da ré referentes à concorrência nº000010/2017(processo nº0027145/2017) até o valor atualizado do débito;”

Irresignada, a Recorrente interpôs Agravo de Instrumento, distribuído, à época, sob a relatoria do Eminente Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, sobrevindo Decisão Monocrática pela manutenção da penhora, bem como, impossibilidade de acolhimento do pedido de substituição da garantia, sob pena de supressão de instância.

Na sequência, a empresa Recorrente formulou o pedido de substituição da penhora de ativos, o que fora indeferido pelo Juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“(...)

02-)
A seu turno, a devedora/embargante, em seu pedido de fls.295/299, ratifica o de fls.279/283, no sentido de substituir a penhora de ativos seus a receber do Município de Presidente Kennedy, ao argumento de que a medida está inviabilizando sua sobrevivência;

03-)
Malgrado os argumentos, mas porque tendo várias outras dívidas e ainda por causa da nebulosa história narrada nos embargos, estou convencido de que, sem oitiva da parte contrária, o pleito não deve ser acolhido. Além do mais, o TJES, em sede de agravo de instrumento, entendeu ser legítima a penhora de seus créditos junto ao Município de Presidente Kennedy, conforme decisão de fl.275;

04-)
Por isso, desde logo,
INDEFIRO
os pedidos de fls.295/299 e 279/283, mas ressalvo a possibilidade de reanálise, se houver concordância da credora;”

Tecidas tais considerações acerca do histórico processual até então empreendido, passo à apreciação da tutela de urgência ora formulada.

No que tange à matéria discutida nos autos de origem, cumpre destacar, inicialmente, o entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que,
em regra,

tratando-se de Ação Monitória fundada em cheque prescrito cuja cártula não teria sido compensada por suposta divergência de assinatura – motivo 22 -, havendo contestação da subscrição contida na cártula pelo Requerido, cabe ao Autor da ação o ônus de comprovar a respectiva autenticidade
.

É o que se extrai, a propósito, do seguinte julgado,
in verbis:

“
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA.
CHEQUE PRESCRITO DEVOLVIDO POR DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. ART. 389, II, DO CPC/73 (ATUAL ART. 429, II, DO CPC/2015).

FLEXIBILIZAÇÃO DA ESPECÍFICA HIPÓTESE DOS AUTOS
.

1.
Ação monitória fundada em cheque - já prescrito - devolvido por divergência de assinatura.
2.
Ação ajuizada em 26/04/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 17/10/2017. Julgamento: CPC/2015.
3.
O propósito recursal é determinar a quem incumbe o ônus de provar a veracidade do cheque prescrito que instruiu a monitória, uma vez que o mesmo foi devolvido por divergência de assinatura.
4.
O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
5.

Nos termos do art. 389, II, do CPC/73, quando se tratar de contestação de assinatura de documento particular, o ônus da prova incumbe à parte que o produziu
.
6.
Contudo,
na específica hipótese dos autos, exigir da autora da ação (ora recorrida) a comprovação de fato constitutivo de seu direito equivaleria a prescrever à mesma a produção de prova diabólica
, isto é, de dificílima produção.
7.
A
ausência de localização da ré e a impossibilidade, via de consequência, da realização de perícia grafotécnica
para a comprovação de que o documento foi grifado pelo punho caligráfico da recorrente ou de seu representante legal, requer a flexibilização da norma que atribui o ônus da prova àquele que produziu o documento.

8.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(
STJ
; REsp 1766371/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020)

Na hipótese dos autos, em juízo embrionário, não verifico tenha a empresa Recorrida (Autora) efetuado inequívoca comprovação acerca da existência de relação jurídica capaz de robustecer a alegação de que a Recorrente, de fato, seria devedora da quantia postulada na exordial, representada pelos cheques devolvidos por divergência de assinatura.

Em contrapartida, a empresa Recorrente, por sua vez, em sede de Embargos Monitórios alega não haver qualquer tipo de negócio jurídico com a Autora/Recorrida, bem como, que não reconhece as assinaturas dos cheques que instruem a Ação Monitória, noticiando, inclusive, haver ingressado com Ação Penal (Processo n° 0011550-96.2019.8.08.0011), no contexto da qual, postulou a submissão dos cheques à perícia grafotécnica.

O cenário processual, comprovado pela documentação carreada aos autos, a meu sentir, já evidenciaria razões suficientes para a revogação da medida liminar anteriormente prolatada pelo Magistrado de Primeiro Grau, a uma, porque inexistem elementos capazes de atestar uma relação jurídica anterior à emissão dos cheques que embasam o pedido monitório; a duas, porque existindo contestação da assinatura, caberia à Autora o ônus de comprovar a autenticidade do documento; a três, porque ausentes os requisitos necessários à determinação de medida capaz de interferir diretamente no fluxo econômico da empresa, em fase preliminar do processo, com os parcos elementos de prova disponíveis, a quatro, porque tendo a Recorrente manifestado expressa intenção no tocante à efetivação de substituição de ativos, para efeito de penhora, em valores suficientes à garantia do Juízo, não se identifica, na espécie, prejudicialidade no que alude ao Recorrido, notadamente na presente fase embrionária da presente relação processual.

De todo modo, não se revela possível adentrar no conteúdo e efeitos resultantes da Decisão Judicial anteriormente prolatada, concessiva da penhora de ativos, mantida pela subsequente Decisão no contexto do supracitado Recurso de Agravo de Instrumento, na medida em que a empresa Recorrente sequer interpôs Agravo Interno pertinente ao sobredito recurso, seja, inclusive, em razão da devolutividade da matéria afeta ao presente recurso, porquanto restrita à pretensão de substituição da garantia de ativos objeto da penhora.

Por conseguinte, uma vez estabilizada a Decisão concessiva da penhora, nada obsta a apreciação da matéria em comento, adstrita, exclusivamente, à substituição da penhora, mesmo porque o Eminente Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMAR, na oportunidade em que decidiu no bojo do noticiado Recurso de Agravo de Instrumento, acabou não adentrando no enfrentamento do pedido de substituição da penhora de ativos, por vislumbrar supressão de instância em relação à ausência de Decisão Judicial, agora devidamente aperfeiçoada e cotejada na esteira da fundamentação retro aduzida, razão pela qual, pelos argumentos alhures delineados, nesta seara preliminar de cognição, hei por bem acolher a tutela de urgência recursal, sobretudo se considerado o fato de que a Recorrente apresentou bens de conteúdo econômico capazes de garantir o eventual sucesso da exigibilidade da suposta dívida alegada na demanda monitória, aliado ao fato da inexistência de
periculum in mora
inverso.

Isto posto,
DEFIRO
a antecipação de tutela recursal pleiteada, sem prejuízo da reapreciação da matéria por ocasião do julgamento meritório.

Intime-se
o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se
a Recorrida para formalizar a pertinente Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Cientifique-se

o douto Magistrado
a quo
para ciência e imediato cumprimento deste
decisum.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito de julgamento do mérito do presente recurso.

Vitória - ES, 05 de outubro de 2020.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

RELATOR
”

Com efeito, analisando os presentes autos em juízo de cognição exauriente, não detecto elementos capazes de modificar o posicionamento firmado em sede de cognição sumária, nos exatos termos da Decisão referenciada, porquanto subsistem intactos os fundamentos que conferiram supedâneo ao referido
decisum
.

Enfatiza-se, nesta oportunidade, que o contexto processual fático e probatório até então apresentado aos autos sequer evidencia situação apta a ensejar brusca medida de constrição de valores à empresa Recorrente, na medida em que não se afiguram suficientemente demonstrada sequer a relação jurídica que constitui fundamento ao pedido monitório, baseado, bem é de ver, em cheques prescritos, os quais não foram compensados por divergência de assinatura, subsistindo, ainda, contestação expressa acerca da subscrição contida nas cártulas.

Atrelado a isso, não se verifica no caso em tela, qualquer prejuízo na postulada substituição de garantia, na medida em que a Recorrente apresentou bens suficiente à garantia do eventual sucesso na exigibilidade da suposta dívida objeto de perquirição no contexto da Ação Monitória.

Isto posto,
conheço e confiro provimento ao presente Recurso de Agravo
, nos termos da fundamentação retroaduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n°
5002167-08.2020.8.08.0000

Recorrente: Thor Construtora Eireli - ME

Recorrida: N Brandao - EPP

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CHEQUE PRESCRITO. DEVOLVIDO POR DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA. CONTESTAÇÃO DA SUBSCRIÇÃO CONTIDA NA CÁRTULA. TUTELA DE URGÊNCIA. PENHORA DE ATIVOS A RECEBER. SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS.

BENS SUFICIENTES À GARANTIR O EVENTUAL SUCESSO NA EXIGIBILIDADE DA SUPOSTA DÍVIDA PERSEGUIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I.
Consoante
entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em regra, tratando-se de Ação Monitória fundada em cheque prescrito cuja cártula não teria sido compensada por suposta divergência de assinatura – motivo 22 -, havendo contestação da subscrição contida na cártula pelo Requerido, cabe ao Autor da ação o ônus de comprovar a respectiva autenticidade.

II.
No caso
sub examine,
a empresa Recorrida (Autora) não colacionou elementos capazes de comprovar a existência de relação jurídica capaz de robustecer a alegação de que a Recorrente, de fato, seria devedora da quantia postulada na exordial, representada pelos cheques devolvidos por divergência de assinatura. Em contrapartida, a empresa Recorrente, em sede de Embargos Monitórios alega não haver qualquer tipo de negócio jurídico com a Autora/Recorrida, bem como, que não reconhece as assinaturas dos cheques que instruem a Ação Monitória, noticiando, inclusive, haver ingressado com Ação Penal (Processo n° 0011550-96.2019.8.08.0011), no contexto da qual, postulou a submissão dos cheques à perícia grafotécnica.

III.
A
documentação carreada aos autos sequer demonstra razões suficientes
a ensejar brusca medida de constrição de valores à empresa Recorrente
, a uma, porque inexistem elementos capazes de atestar uma relação jurídica anterior à emissão dos cheques que embasam o pedido monitório; a duas, porque existindo contestação da assinatura, caberia à Autora o ônus de comprovar a autenticidade do documento; a três, porque ausentes os requisitos necessários à determinação de medida capaz de interferir diretamente no fluxo econômico da empresa, em fase preliminar do processo, com os parcos elementos de prova disponíveis; a quatro, porque tendo a Recorrente manifestado expressa intenção no tocante à efetivação de substituição de ativos, para efeito de penhora, em valores suficientes à garantia do Juízo, não se identifica, na espécie, prejudicialidade no que alude ao Recorrido
.

IV.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de Votos, conhecer e conferir provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.